Tribunal: TJDFT
Processo: 0710144-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710144-34.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANIBAL GUIMARAES SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. PERDAS SALARIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o entendimento consolidado pelo e. STF, o art. 8o, inc. III, da Constituição Federal, autoriza a atuação dos sindicatos na qualidade de substitutos processuais de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos individuais, homogêneos, heterogêneos e coletivos dos integrantes da categoria, inclusive dos não associados, diferentemente do que ocorre com as entidades associativas, que devem preencher o requisito específico de estarem "expressamente autorizadas" a demandar (art. 5o, inc. XXI, da Constituição Federal). Além disso, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, independentemente da comprovação de sua filiação. 2. No caso, para a atuação dos sindicatos, na qualidade de substituto processual, em face do direito homogêneo da categoria, inexiste limitação subjetiva ao conteúdo eficacial da sentença apenas em relação aos eventuais substituídos indicados na inicial da ação coletiva ou àqueles que tenham domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. 3. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 502 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de limitação subjetiva da coisa julgada. A respeito, ressalta a ilegitimidade da parte recorrida para propor o cumprimento individual da sentença coletiva transitada em julgado, a qual se limitou a deferir o índice de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento) relativo ao Plano Collor exclusivamente aos filiados ao sindicato então relacionados nos autos do processo coletivo n. 39376/1994. Enfatiza que a parte recorrida não está inserida na referida listagem. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXVI e LIV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por disposição legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Igual sorte não colhe o insurgente quanto ao apelo extraordinário, em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos XXXVI e LVI, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Nesse sentido, constata-se que a questão constitucional invocada no recurso extraordinário não foi objeto de debate na decisão no acórdão recorrido, ficando desatendido o pressuposto de admissibilidade recursal do prequestionamento. Incidência, na espécie, das Súmulas no 282 e 356/STF (ARE 1400098 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJe 19/12/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005